Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IDOSA FORA DO MERCADO DE TRABALHO. PROBLEMAS DE SAÚDE. DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU OS PAGAMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
2. A agravante é pessoa idosa, com problema de saúde e aposentada por invalidez, e, ao que tudo indica, sem perspectiva de ser inserida no mercado de trabalho. Por sua vez, o agravado é servidor público aposentado e, a despeito de ter constituído nova família, inexistem indícios consistentes de que a prestação alimentícia prejudica sua subsistência.
3. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade da alimentada, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.